Tribunal: STF
Processo: HC 236252
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Daniel de Oliveira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 853.633/SP, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de DANIEL DE OLIVEIRA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2213884-78.2023.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 07/07/2023, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal - CP (homicídio qualificado).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão acostado às fls. 42/48.



    No presente writ, a defesa destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.



    Alega ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito.



    Requer, assim, em liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória do paciente, com a expedição do alvará de soltura.



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 67/68, tendo sido por mim ratificado às fls. 85/86 no julgamento do pedido de reconsideração apresentado pela defesa, e as informações foram devidamente prestada pela instância ordinária às fls. 73/75.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 90/95).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, prevista no art. 319 do CPP.



    Por oportuno, segue a transcrição de trecho da decisão do Magistrado de primeiro grau que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, assim fundamentou:



    ‘[...] Analisando o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do acusado DANIEL DE OLIVEIRA, conquanto tenha o nobre advogado sustentado a ausência dos pressupostos para a medida extrema para a prisão, a participação ou não do acusado na empreitada criminosa trata-se do mérito e a segregação cautelar tem como fundamento fatores de ordem objetiva: a pena máxima abstratamente cominada ao delito (o que, por si, autoriza a decretação da prisão preventiva - artigo 313, inciso I, do CPP); a prática, em tese, de crime de homicídio revela a necessidade de preservação da prova oral a ser colhida, pois colocado em liberdade poderá intimidar as testemunhas, obstruindo a instrução processual. A prisão cautelar em questão se justifica uma vez presente o binômio do fumus boni juris e periculum in libertatis, caracterizado o primeiro na provada materialidade e indícios de autoria e o segundo na garantia da instrução e ordem pública. A garantia da ordem pública não visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e sua repercussão. Além disso, a personalidade violenta externada pelo réu torna necessária a prisão a fim de que as testemunhas possam prestar seus depoimentos sem qualquer intimidação, garantindo, portanto, a colheita das provas orais. Note-se, em reforço, que a primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita são circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a custódia cautelar, sendo certo que a prisão preventiva não fere o princípio da presunção da inocência. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido e mantenho o decreto da prisão preventiva. No mais, tente-se a citação do acusado, nos moldes do artigo 433 das NSCGJ’ (fls. 40/41).



    Por sua vez, no julgamento do habeas corpus originário, a Corte estadual denegou a ordem, nos seguintes termos:



    ‘[...] Trata-se de um homicídio consumado, qualificado pelo inciso IV, do artigo 121 do Código Penal, crime grave, que, cada vez mais e de forma incessante, vem atormentando a sociedade em geral, além de desvelar a periculosidade de seus agentes, sem olvidar que o homicídio qualificado é de crime de natureza hedionda. Por isso, a prudência aconselha a manutenção da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários. Com efeito, presente qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -, é o quanto basta para a decretação da cautelar. Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza que se exige para a condenação. Também não pode ser acolhida a alegada falta de fundamentação da r. decisão impugnada. O MM. Juiz de Direito, ao contrário do alegado, apontou, aliás, de forma robusta, os motivos ensejadores da aplicação da medida cautelar. Basta, para tanto, uma rápida, mas atenta leitura de seu respeitável despacho de fls. 125/127, dos autos principais. ‘In casu’, como se pode verificar, o decreto prisional foi devidamente fundamentado em fatos concretos, assentado na imprescindibilidade da prisão para elucidação dos fatos criminosos narrados pela digna Autoridade Policial e exarada por MM. Juiz de Direito que teve contato direto com os fatos. Assim, a manutenção da prisão do paciente é de rigor, porque, como já dito alhures, existindo prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é o quanto basta para a adoção do decreto cautelar, não se podendo argumentar, então, desproporcionalidade da medida adotada. Em suma, não há, ao menos por enquanto, qualquer constrangimento ilegal a ser afastado. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus’ (fls. 45/48).



    Das informações prestadas colhe-se que:



    ‘Consta do incluso inquérito policial que na madrugada do dia 9 de outubro de 2022, na estrada José Augusto Barbosa s/n, Bairro Cruz Branca, município de Igaratá e comarca de Santa Isabel, DANIEL DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 44, mediante golpes de canivete, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Rafael Gustavo Rufino Anacleto (laudo necroscópico às fls. 58/59). Segundo o apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado e a vítima estavam em uma festa próxima à Paróquia Nossa Senhora Aparecida, quando houve uma discussão e briga generalizadas. Durante a briga, DANIEL acreditou que havia sido agredido por Rafael, passando a persegui-lo. Populares que estavam na festa tentaram segurar DANIEL, que, contudo, conseguiu se desvencilhar e passou a correr atrás da vítima, a qual fugiu para uma área de mata. Ao alcançar Rafael, DANIEL desferiu diversos golpes com um canivete, matando a vítima. Após, retornou para a festa e disse que havia ‘metido a faca em Rafael’. Ao final do dia do ocorrido, o corpo da vítima foi localizado nas proximidades da festa’ (fl. 73).



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, conforme se tem da leitura dos transcritos acima, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, diante do modus operandi da conduta delitiva, em que o acusado, após uma briga generalizada em uma festa, teria perseguido a vítima e, ao alcançá-lo, desferiu diversos golpes com um canivete, matando-a. Após, ainda teria retornado para a festa e dito que havia ‘metido a faca em Rafael’, o que demonstra concreto risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: [...].



    Cumpre registrar, que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Confira-se: [...].



    Vale asseverar que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente: [...].



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.



    Ante do exposto, com fulcro no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.” (documento eletrônico 15, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Diante do exposto, vem requerer ao Ínclito Ministro deste Colendo Egrégio Supremo Tribunal Federal, dotado de notável cultura jurídica e vasta experiência judicante, que depois de solicitada as informações à Autoridade Coatora, caso necessário for já que as informações atuais constam do presente pedido, seja concedida a ordem impetrada, com base nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, determinado o quanto segue: a) a concessão de Medida Liminar, concedendo ao Paciente o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA na forma do artigo 310, § 1º, do Código de Processo Penal, a fim de que o mesmo possa responder aos termos do processo em liberdade; b) a concessão da presente writ de habeas corpus, para reformar a respeitável decisão dos Meritíssimos Juízes e Desembargadores a quo em relação ao direito do Paciente em responder ao processo em liberdade com a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo; c) sejam requisitadas as informações, caso necessárias já que o com o presente pedido foram anexadas as informações atuais do processo de origem, para o presente caso, com a máxima urgência, à autoridade apontada como autoridade coatora, os Meritíssimos Juízes de Direito Doutor CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS e Doutora CLÁUDIA VILIBOR BREDA da 2ª Vara Judicial da Comarca de Santa Isabel (SP).” (documento eletrônico 1, pp. 17-18)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 853.633/SP (documento eletrônico 15). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que “[...] ‘DANIEL DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 44, mediante golpes de canivete, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Rafael Gustavo Rufino Anacleto (laudo necroscópico às fls. 58/59). Segundo o apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado e a vítima estavam em uma festa próxima à Paróquia Nossa Senhora Aparecida, quando houve uma discussão e briga generalizadas. Durante a briga, DANIEL acreditou que havia sido agredido por Rafael, passando a persegui-lo. Populares que estavam na festa tentaram segurar DANIEL, que, contudo, conseguiu se desvencilhar e passou a correr atrás da vítima, a qual fugiu para uma área de mata. Ao alcançar Rafael, DANIEL desferiu diversos golpes com um canivete, matando a vítima. Após, retornou para a festa e disse que havia ‘metido a faca em Rafael’. [...]”. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209.198 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/2/2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator